Tribunal: TJDFT
Processo: 0733946-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração manejados por Elivaldo Gonçalves da Silva e outro objetivando aclararem o provimento unipessoal que, aferindo a resolução, por sentença, do cumprimento de sentença subjacente, do qual emergira o provimento originalmente agravado, reputara prejudicado o agravo de instrumento que veicularam nestes autos, negando-lhe conhecimento na forma do artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual. Objetivam os embargantes, em suma, o acolhimento da pretensão aclaratória ao argumento de que lastreara-se em erro de fato, porquanto a sentença extintiva prolatada no executivo subjacente fora reconsiderada no ambiente de embargos de declaração, mediante determinação de prosseguimento do trânsito processual na hipótese de provimento do vertente agravo de instrumento. Alinhada a postulação, afere-se que, com efeito, o fato içado como lastro para a pretensão aclaratória veiculada – traduzido no provimento que, no ambiente de embargos de declaração, acolhendo parcialmente os aclaratórios aviados pelos oras embargantes em face da sentença que extinguira o executivo subjacente, determinara seu prosseguimento na hipótese de provimento do vertente agravo de instrumento[1] –, efetivamente se verificara. Conforme formulado pelos agravantes, o provimento que havia colocado termo ao executivo subjacente fora reconsiderado, determinando-se a retomada da pretensão executória a seu curso regular, caso provido o presente recurso. Aludido fato processual impacta a resolução de não conhecimento do agravo aqui formulado, pois deixara de subsistir a premissa que a lastreara, diante do decisum prolatado pelo Juízo a quo supervenientemente à sentença de extinção do executivo, transmudando a realidade fática que lastreara a decisão extintiva do agravo e autorizando a infirmação do outrora resolvido. É que, frise-se, evidenciado que o cumprimento de sentença do qual germinara o vertente recurso não tivera, de fato, coarctado o seu prosseguimento. Sob essa apreensão, os embargos de declaração que manejaram os agravantes devem ser acolhidos como forma de adequação do provimento arrostado à realidade fática descortinada, autorizando-se o prosseguimento do agravo de instrumento deduzido nestes autos. Com fundamento nesses argumentos, acolho os embargos de declaração e, dando-lhes provimento, com efeitos infringentes, torno sem efeito a decisão que não conhecera do vertente agravo de instrumento, assegurando-lhe regular trânsito. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 143202737 (fls. 176/178), Cumprimento de Sentença no 0709381-96.2022.8.07.0018.